Tribunal: TJDFT
Processo: 0756129-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756129-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA, TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA, FABIO MARRA DE ARAUJO DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0733262-90.2021.8.07.0001), ajuizada em face de BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA, TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA e FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa TGS e do sócio Fábio Marra no polo passivo, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil (ID no 256021563 da origem). Irresignada, a parte Agravante sustenta, em suma, que a Executada originária (BGT) tornou-se inadimplente e, para frustrar credores, seu único sócio constituiu nova empresa (TGS), explorando idêntico ramo de atividade, com o objetivo de blindar patrimônio e dar continuidade às operações comerciais. Aduz que há evidências robustas de desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizadas pela sucessão empresarial fraudulenta, coincidência de sócio, objeto social e cronologia dos fatos, o que configura abuso da personalidade jurídica. Destaca que há o risco de frustração definitiva do crédito, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da Executada originária, conforme pesquisas SISBAJUD e RENAJUD infrutíferas. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução e viola os princípios da boa-fé e da função social da empresa. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar liminarmente a decisão agravada e determinar a imediata inclusão da empresa TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA e do sócio FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES no polo passivo da execução, com arresto de bens. No mérito, requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional; (ii) no mérito, seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente consolidação da inclusão dos Agravados (TGS TRUE GREEN SOLUTION SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA e seu sócio controlador, FÁBIO MARRA DE ARAUJO DOMINGUES) no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID no 79733608). DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, em cognição sumária, própria do estágio em que se encontra o feito, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, nos moldes pretendido pelo recorrente, porquanto não restou seguramente comprovado a probabilidade do provimento do recurso apta, nesse momento processual, a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo ao instrumental. Saliento que o pedido liminar de inclusão da empresa TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA e do sócio FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES no polo passivo da execução, com arresto de bens, neste momento processual, revela-se prematuro, pois se confunde com o próprio mérito do agravo de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, não há risco de dano grave que justifique a liminar, uma vez que o Juízo singular consignou na r. decisão agravada que “não houve demonstração que a empresa executada não possui patrimônio suficiente para adimplir a obrigação, uma vez que não esgotadas as buscas patrimoniais, notadamente a pesquisa de bens imóveis e a busca no sistema INFOJUD”. Nesse contexto, entendo não haver prova robusta nos autos que demonstre que a espera pelo julgamento Colegiado acarretará um prejuízo de difícil ou impossível reparação, tratando-se, por ora, de um receio genérico de dilapidação patrimonial. Desse modo, em uma análise inicial, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da parte Recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela pretendida, devendo-se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador